Tribunal: TJES
Processo: 5005161-74.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005161-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANDRE BAIOCO LOPES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005161-74.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: ANDRE BAIOCO LOPES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. REDUÇÃO LIMITE CRÉDITO SEM O CORRETO AVISO AO CONSUMIDOR SOBRE AMBOS CARTÕES DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos:
“Em face do exposto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos iniciais, com espeque no art. 487, I do CPC, pelo que, CONDENO, o requerido a PAGAR ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. O autor/recorrido alegou em sua exordial que possui dois cartões de crédito da administrado pela requerida, no entanto, ao tentar realizar a compra de um aparelho celular, teve seu crédito negado devido a falta de limite no cartão, fato que desconhecia. Aduz que seu limite era de R$10.440,00, tendo sido reduzido para R$1.455,00 (mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), e, mesmo após contato com o requerido, não conseguiu o restabelecimento do limite anterior.

3. Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se o banco requerido, ora recorrente, agiu com abusividade e falha na prestação de serviços, ao reduzir arbitrariamente e sem a correta comunicação da redução do limite de crédito, em relação a ambos contratos.

4. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade e abusividade do requerido em não comunicar corretamente a redução do limite de crédito de ambos cartões, e consequentemente, negar o acesso ao crédito preestabelecido no contrato, conforme confessado nas razões do presente recurso.

5. A falha na prestação dos serviços restou evidenciada, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo,
“Incontroverso, nos autos, que a autora teve diminuído o limite de seu cartão de crédito, unilateralmente, pelo requerido. O requerido afirma que houve a comunicação prévia sobre a redução de limite do cartão de crédito de final 0820, e essa que foi juntada pela própria parte autora em ID n°41606100. Contudo, além de conter apenas um número de cartão, não contemplando o outro cartão de crédito utilizado pelo autor, a notificação acerca da redução do limite ocorreu em 27.03.2024, informando sobre redução em até cinco dias úteis, restando claro, portanto, que não foi obedecido o disposto na Resolução n°96/2021 do banco Central no Brasil, que assim prevê: Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta. § 1º A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência; [...] Assim, comprovada a má prestação do serviço do requerido, já que não sequer sustenta a tese de deterioração do perfil de risco de crédito do autor, única hipótese em que o prazo de trinta dias poderia ser mitigado...”

6. É indispensável a demonstração inequívoca do reembolso dos valores pagos a maior, referente ao contrato firmado entre as partes, o que não ocorreu na presente hipótese, ao passo que os documentos acostados aos autos com a contestação não são hábeis a demonstrar o cumprimento da obrigação de ressarcimento pelo banco recorrente, em violação aos princípios e normas protetivas constantes do Código de Defesa do Consumidor.

7. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta abusiva, vedada pelo artigo 39 do CDC, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

8. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da conduta do banco e das cobranças objeto da lide, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à reparação do montante pago indevidamente em desfavor da Recorrida, bem como danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

9. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada pelas Turmas Recursais em casos análogos,
sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor de R$ 3.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)